Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741059-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 77063089, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator